Tribunal: TJMT
Processo: 1056722-80.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056722-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDECY BARRETO DOS SANTOS - CPF: 859.635.691-68 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. CURSOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. CÔMPUTO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

1.

O art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 assegura a concessão de gratificação por cursos ao servidor efetivo, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles a pertinência do curso às atribuições do cargo e a prévia autorização da autoridade superior.

2.

Comprovado nos autos que os cursos realizados guardam relação direta com o cargo exercido e foram previamente autorizados, impõe-se o reconhecimento do direito à gratificação, no percentual correspondente à carga horária total alcançada.

3.

A exigência de contemporaneidade da autorização com a gestão administrativa vigente não encontra respaldo no texto legal, sendo vedado criar restrições não previstas pelo legislador.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Cinge-se a controvérsia consiste em verificar se o servidor público detém o direito ao pagamento de gratificação de curso previsto na Lei Municipal de Paranatinga Nº 024/1997.

Com efeito, o artigo 193 da mencionada lei estabelece que:

“Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II - cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1º A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2º As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo”.

Para os cursos relacionados ao cargo é necessário que haja prévia autorização por autoridade superior, nos termos do art.193, I, d, da Lei Nº 024/1997.

No caso em apreço, é incontroverso que o recorrente é servidor efetivo do Município de Paranatinga desde 05/10/2007, ocupando o cargo de borracheiro. Também não se questiona que os cursos realizados, “Calibração de Pneus” e “Pneumática”, estão diretamente relacionados às atribuições de seu cargo, tampouco que foram realizados após a publicação da lei municipal.

A parte recorrente comprovou que os cursos realizados foram previamente autorizados pela autoridade superior (ids. 334720942), nos termos do art.193, I, d, da Lei Nº 024/1997, de modo que o benefício é devido em 28%, considerando a carga horária atingida.

Ressalta-se que embora o juízo de primeiro grau tenha entendido que a autorização do superior deveria ser contemporânea à gestão em que os cursos foram efetivamente realizados, tal interpretação não encontra respaldo no texto legal.

O dispositivo em questão exige apenas que os cursos sejam “devidamente autorizados por autoridade superior”, sem estabelecer qualquer limitação temporal à validade dessa autorização ou vinculá-la à permanência do gestor que a concedeu.

Como bem sintetiza o brocardo jurídico
“ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”
(onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir), não é dado ao aplicador do direito criar condições ou restrições não previstas pelo legislador.

A mudança de gestão, por si só, não tem o condão de invalidar atos administrativos regularmente praticados pela gestão anterior.

Partindo dessas premissas, diante do preenchimento de todos os requisitos, deve ser concedido o benefício pleiteado.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Municipal nº 024/1997 se aplica subsidiariamente aos professores da rede municipal de ensino, desde que não haja incompatibilidade com normas específicas da carreira do magistério.

2. A ausência de autorização prévia formal não pode ser utilizada como óbice absoluto à concessão da Gratificação por Cursos quando os cursos realizados forem compatíveis com a atividade docente e reconhecidos pela Administração.

3. O prazo prescricional para cobrança de diferenças remuneratórias de servidores públicos é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.Recurso desprovido.

(N.U 1033590-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CIRCUNSCRITA ÀS PARCELAS. ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DEVIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em relação à gratificação por cursos realizados antes de 30/1/2018, e condenou o Município de Paranatinga ao pagamento de 6,15% de gratificação sobre o salário base, devido a partir de 30/1/2023. A parte recorrente busca o cômputo de todos os cursos realizados desde 2000, sob a alegação de que a prescrição deveria se limitar ao pagamento das prestações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A irresignação recursal consiste em definir (i) a aplicação da prescrição quinquenal ao direito de reconhecimento de cursos para fins de gratificação; e (ii) a inclusão de outros cursos não considerados pela sentença para aumento do percentual de gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As Turmas Recursais deste Estado já manifestaram o entendimento segundo o qual o art. 193 da Lei Municipal n.024/1997, que trata da gratificação por curso, aplica-se aos profissionais da carreira educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008. Nesse sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 2/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23/11/2023; N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 1/12/2023.

4. A prescrição quinquenal aplica-se ao direito de cobrar valores, mas não ao reconhecimento de cursos realizados, desde que estes atendam aos requisitos legais. 5. A gratificação por cursos, prevista na Lei Municipal n. 024/1997 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), exige autorização da autoridade superior para inclusão de cursos diretamente relacionados ao cargo do servidor (art. 193). 6. Do total de 59 cursos apresentados pela parte recorrente, a partir de sua posse, 19 atendem aos critérios legais, somando 485 horas, o que resulta em um acréscimo de 24,25% no percentual de gratificação, limitado ao teto de 50% sobre o salário base.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às prestações vencidas, não atingindo o reconhecimento de cursos para cálculo de gratificação. 2. O percentual de gratificação por cursos deve ser calculado com base na soma das horas dos cursos enquadrados nos critérios legais previstos na legislação local.

(N.U 1001300-59.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para
declarar
o reconhecimento do direito ao recebimento do percentual de 28% (vinte e oito centésimos por cento) no salário base da autora a título de gratificação de cursos, a contar da data do requerimento administrativo, para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026